Tribunal: TJBA
Processo: 8017916-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017916-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: M. C. F.

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

MENOR IMPÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
(ART. 99, §3º, CPC). NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RENDA DOS GENITORES. PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, CF/1988).
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representada por seu genitor, contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer, determinando o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição.

O juízo a quo exigiu comprovação da condição financeira dos representantes legais da menor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de comprovação da renda dos genitores para concessão da gratuidade da justiça a menor impúbere, absolutamente incapaz e sem renda própria.

III. Razões de decidir

O direito à gratuidade da justiça encontra fundamento no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e nos arts. 98 e 99 do CPC/2015.

O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, bastando a declaração da parte.

Tratando-se de menor impúbere, a jurisprudência pacificada do STJ e deste Tribunal reconhece a presunção de hipossuficiência, afastando a exigência de demonstração de renda dos genitores.

A exigência judicial impôs requisito não previsto em lei e afrontou o princípio da inafastabilidade da jurisdição e a proteção integral da criança e do adolescente (CF/1988, art. 227).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante.

Tese de julgamento:
“1. O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima e deve ser apreciado em relação à própria parte requerente.”
“2. A presunção de hipossuficiência do art. 99, §3º, do CPC aplica-se de forma imediata a menor impúbere, sendo indevida a exigência de comprovação da renda de seus representantes legais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima,
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível em, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica

Salvador, .